Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708046-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ ALDRIGHI, ROSA MARIA CANTARELLI ALDRIGHI AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO LUIZ ALDRIGHI e ROSA MARIA CANTARELLI ALDRIGHI, contra decisão proferida em liquidação de sentença provisória por arbitramento no 0713604-57.2020.8.07.0020, movida em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. A decisão agravada determinou à parte autora o adiantamento dos honorários periciais (p. 1, ID24153306): “Trata-se de liquidação de sentença provisória por arbitramento. A sentença condenou a parte ré a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. Fixou que o parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença. Nessa liquidação, as partes não formaram consenso acerca do valor. É o relato necessário. Decido. Em razão da divergência acerca do valor médio de locação para imóvel de igual padrão, de acordo com o art. 510 do CPC, nomeio FRANKLIM RENATO BITTAR, e-mail bittarconsultoria@hotmail.com, corretor de imóveis, devidamente cadastrado junto à Corregedoria do eg. TJDFT, para atuar como perito. O laudo deverá ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do depósito dos honorários, que deverá ser adiantado pela parte autora. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico; apresentar quesitos. Após, intime-se o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, em 5 dias. Após, intimem-se as partes para se manifestar sobre a proposta. Havendo recusa do(s) Perito(s) na aceitação do encargo, fica a Secretaria autorizada a entrar em contato com outros Peritos, da respectiva especialidade, cadastrados junto à Corregedoria do Eg. TJDFT, a fim de verificar se algum deles aceita realizar a prova, caso em que também deverá(ão) ser(em) intimado(s) para apresentar(em) sua(s) proposta(s) de honorários. Intimem-se.” – g.n. Nesta sede, os agravantes narram que ingressaram, na condição de adquirentes de unidade do Condomínio Green Towers, com a liquidação de sentença para apurar o valor da condenação imposta à agravada na Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em razão do atraso na entrega dos imóveis daquele empreendimento. Esclarecem que a liquidação de sentença tem como escopo o recebimento dos lucros cessantes oriundos da privação do imóvel entre a data que deveria ter sido entregue (27/10/11) e a data do efetivo recebimento (04/05/12). Informam que a sentença foi expressa ao fixar os parâmetros da liquidação, nos seguintes termos: “o parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença”. Relatam que “utilizaram, para apurar o quantum da indenização, o valor médio do aluguel por metro quadrado de imóveis similares ao dos liquidantes em Águas Claras, divulgado pelo Sindicato da Habitação do Distrito Federal - SECOVI-DF [...], no período de atraso (27 de outubro de 2011 a 03 de maio de 2012), multiplicado pela metragem do apartamento adquirido”. Aduzem que a ré impugnou os valores apresentados, afirmando que não correspondiam à realidade atual nem à época do atraso. Dizem que, em razão disso, o juízo de origem entendeu que não houve consenso em relação ao valor da liquidação e determinou a produção de prova pericial, concluindo, porém, que seria ônus dos liquidantes, ora agravantes, o adiantamento do depósito dos honorários periciais. Sustentam que a decisão agravada diverge da tese fixada no julgamento do REsp Repetitivo no 1.274.466/SC (Tema 871), qual seja: “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Acrescentam que “o tema já é pacífico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no sentido de que a responsabilidade pelos honorários periciais na fase de liquidação da sentença é do executado, sucumbente no processo de conhecimento”. Salientam que os valores mensais de locação apontados na liquidação, referentes ao período de atraso da obra, estão dentro dos parâmetros e são similares aos valores fixados nos precedentes citados pela própria requerida em sua peça contestatória. Destacam que a necessidade de prova pericial decorre de comportamento exclusivo da agravada. Com isso, pretendem a antecipação da tutela recursal, para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja realizado integralmente pela agravada, de acordo com o precedente vinculante do STJ (REsp 1.274.466). Pedem, no mérito, a confirmação da liminar (ID24153300). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 24153308/24153308). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os agravantes alegam que os honorários periciais devem ser adiantados pela executada, nos termos do Tema/Repetitivo no 871 do STJ. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se a plausibilidade do direito alegado. Sobre a atribuição do encargo de antecipar os honorários periciais na hipótese de perícia determinada de ofício, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso repetitivo, pacificou o entendimento de que: “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (Tema 871, REsp Repetitivo no 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. [...] 2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a parte sucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honorários periciais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo, após o trânsito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. [...]” (2a Turma, AgInt no REsp 1810330/MG, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019). Esse entendimento também é aplicado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PRODUZIDA PELO DEVEDOR AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP 1274466/SC. TEMA 871. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, compete determinar às partes a promoção dos elementos de convicção que julgar necessários. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor do imóvel objeto de liquidação de sentença, impõe-se a apuração mediante perícia judicial especializada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na ‘fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (1a Turma Cível, 07253135220208070000, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe 16/10/2020). De acordo com os autos originários, a sentença coletiva liquidanda, entre outros comandos, condenou a empresa agravada ao pagamento, em favor dos consumidores adquirentes dos empreendimentos “Top Life” e “Green Towers”, de indenização por lucros cessantes decorrentes da privação do imóvel. O juízo sentenciante consignou que “o parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença” (ID74421738). A apelação interposta pela parte ré foi parcialmente provida para, entre outros itens, “acrescentar [...] que o direito à indenização por lucros cessantes deverá ser examinado caso a caso, considerando a intenção do promitente comprador – manter ou extinguir a relação jurídica – e sua adimplência contratual” (ID74421739). Nota-se que a agravada figura no processo como parte devedora, sucumbente na fase de conhecimento e, nesta condição, deve arcar com os honorários periciais da fase de liquidação de sentença, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o perigo na demora está caracterizado no fato de que, se não deferida a tutela de urgência requerida, os agravantes terão que arcar integralmente com o custo da perícia para evitar consequências processuais negativas decorrentes da abstenção quanto ao depósito dos honorários periciais. DEFIRO o pedido liminar, parcialmemte, para suspender os termos da r. decisão recorrida até decisão final do colegiado. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator